Tribunal: TJDFT
Processo: 0023179-19.2013.8.07.0007
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-23

Ementa:
Vistos etc. Consoante se depreende dos derradeiros petitórios coligidos a estes autos, no bojo dos quais transitara pretensão de prestação de contas por parte dos inventariantes do espólio de Biagio Santoro, que foram obrigados a dar contas da gestão empreendida, os litigantes alcançaram autocomposição do litígio, colacionando o instrumento que retrata a composição alcançada, que envolve, inclusive, disposição de parte do patrimônio legado pelo extinto, propugnando pela homologação do acordado. Sucede que, conquanto a avença extrajudicial perfectibilizada, na conformação estabelecida pelos transacionantes, traduza a perda do objeto desta ação e dos recursos aviados, consoante, inclusive, reiteradamente arguído pelas partes1, não sobeja viável sua homologação no ambiente desta ação, notadamente porque, conforme já explicitado, alcança parcela dos bens que integram o espólio do falecido Biagio Santoro, denotando que a sede apropriada para entabulação da partilha e destinação convencionadas é o processo sucessório que está em curso. Consoante assinalado anteriormente, conquanto elogiável a autocomposição alcançada pelos litigantes, a composição alcança a disposição de bens que integram o espólio do falecido Biagio Santoro, denotando que a sede apropriada para entabulação da partilha e destinação convencionadas é o processo sucessório que está em curso. Com efeito, nestes autos transita ação de exigir contas proveniente justamente de dissenso estabelecido no curso do processo sucessório, no qual devem ser concentradas as questões pertinentes à apuração e partilha do patrimônio legado. Inviável que, em ambiente processual diverso do inventário, haja disposição de qualquer bem integrante do espólio. Assim sendo, conquanto anuam os litigantes, que são herdeiros e meeira, com os termos do instrumento, o acordado deve ser entendido e assimilado nos limites da ação que transita nesta sede, devendo ser interpretado como desistência dos recursos formulados pelos litigantes, pois desaparecido o litígio que os enlaçara. Diante do exposto e do havido, acolho a manifestação advinda dos litigantes como desistência dos recursos que formularam, haja vista a expressa manifestação que apresentaram acerca do desinteresse no julgamento dos apelos e, sobretudo, da subsistência da composição que concertaram, que resolvera o litígio que os enlaçara e resultara nesta ação. Alinhadas essas considerações e fundamentos, HOMOLOGO A MANIFESTAÇÃO DE DESISTÊNCIA formulada pelos litigantes com fulcro no artigo 998 do novo Código de Processo Civil e no artigo 87, inciso VIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, colocando termo aos apelos, ressalvado que cada parte deverá arcar com os ônus dos respectivos patronos e que as custas finais serão suportadas pelos réus. Operada a preclusão, tornem os autos à origem para arquivamento dos autos. I. Brasília-DF, 20 de setembro de 2022. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator